Tribunal: TJMMG
Processo: 2000871-08.2019.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DEIXOU DE ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO HÁ OMISSÃO A SER SANADA PELO FATO DE O ACORDÃO SUPOSTAMENTE TER APRECIADO INCORRETAMENTE A TESE DA PARTE, TER ADOTADO TESE DIVERSA DAQUELA PRETENDIDA OU TER REALIZADO VALORAÇÃO DA PROVA CONTRÁRIA ÀS SUAS PRETENSÕES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000871-08.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 31/08/2021 Publicação: 10/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEIXOU DE ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – NÃO HÁ OMISSÃO A SER SANADA PELO FATO DE O ACORDÃO SUPOSTAMENTE TER APRECIADO INCORRETAMENTE A TESE DA PARTE, TER ADOTADO TESE DIVERSA DAQUELA PRETENDIDA OU TER REALIZADO VALORAÇÃO DA PROVA CONTRÁRIA ÀS SUAS PRETENSÕES – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Washington Alves dos Santos, curador Washington Alves dos Santos Júnior, agravado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão constante no Evento 30 que deixou de conhecer os embargos declaratórios. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por Washington Alves dos Santos contra a decisão monocrática constante no evento 35, que não conheceu os embargos de declaração interpostos pelo mesmo. Aduz o agravante que não pretende rediscutir suas teses rejeitadas, tampouco pretende “a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo”. Alega o agravante que houve erro, tanto do juiz de primeiro grau quanto deste TJMMG “no que diz respeito ao julgamento das questões de direito material, debatidas no processo” e que, na decisão recorrida, “não há nenhuma fundamentação sobre as lesões à matéria constitucional e tampouco sobre a matéria infraconstitucional”. Disse ainda o agravante que o juiz de primeiro grau “não poderia embasar a sentença no laudo oficial, quando existia nos autos um laudo pericial” e que o relator da decisão recorrida incorreu no mesmo erro. Alega que “vários pontos colocados nos embargos de declaração demonstraram das existências de omissão, contradição e erro na decisão” e que “ao ser excluído já padecia de doença mental”. Informa também o recorrente que “De forma clara o ora agravante quando dos embargos de declaração mostrou que houve falha no ato de exclusão”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após reiterar os mesmos argumentos constantes nas razões de apelação e dos embargos declaratórios quanto ao laudo pericial, à suposta incompetência da Justiça Militar apreciar o ato demissionário e a suposta incompetência do comandante excluir o militar administrativamente, o agravante requer seja reconsiderada a decisão e, em caso negativo, seja o recurso encaminhado para julgamento. Intimado o agravado, nos termos do art. 270 do Regimento Interno deste e. TJMMG, foi ofertada as contrarrazões ao presente recurso no evento 42, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Mantida a decisão agravada, em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, na oportunidade, mantenho o meu entendimento quanto ao não cabimento dos embargos declaratórios interpostos pelo ora agravante e, na oportunidade, nego provimento ao presente recurso. Ao recorrer do acórdão unânime constante no Evento 19, o então embargante alegou que a decisão colegiada conteria erros, omissões e contradições. Entretanto o ora agravante não indicou, em suas razões recursais, quaisquer dos vícios apontados. Alegou o então embargante que a decisão não teria sido acertada, pois teria valorado de modo errado as provas periciais, não teria acolhido a sua tese acerca da erronia na tipificação de sua conduta e seria omissa quanto à alegação de incompetência. Porém não há omissão a ser sanada pelo fato de o acordão supostamente ter apreciado incorretamente sua tese de incompetência da Justiça Militar, uma vez que a preliminar de incompetência foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. Também não identifico qualquer omissão pelo fato de a decisão colegiada não ter sido idêntica a outras decisões proferidas em outros processos com partes diversas. Não é possível adotar soluções únicas para situações diversas. Não verifico, ainda, omissão pelo fato de o acordão recorrido ter adotado tese diversa daquela pretendida pela parte ou ter realizado valoração da prova contrária às suas pretensões. Tais situações não constituem omissões e, ao contrário, demonstram a existência de fundamentação na decisão recorrida. Eventual erro na aplicação do direito ou na valoração de provas não constituem quaisquer dos vícios indicados no art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC) e, por isso, a decisão deve ser impugnada por meio de recurso próprio. Considerando que a omissão que trata o art. 1.022 do CPC se relaciona com o conteúdo da decisão recorrida, e não com o acolhimento das pretensões das partes ou da suposta valoração equivocada de provas, entendo que o presente recurso não possui a virtude de alterar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 entendimento exposto quando da apreciação dos embargos de declaração. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão constante no Evento 30, que deixou de conhecer os embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Acompanho, integralmente, o desembargador relator, para também negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões do voto do desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator